Tribunal: TJDFT
Processo: 0741255-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SEGREDO DE JUSTIÇA. PROGRAMA NACIONAL DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS (PPDDH). MANTIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PUBLICAÇÃO REPUTADA OFENSIVA EM PERFIL PESSOAL DO INSTAGRAM. PESSOA PÚBLICA E TEMA DE INTERESSE GERAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO ULTRAPASSADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que a apelante é efetivamente acompanhada pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH), razão pela qual deve ser mantido o segredo de justiça.
2. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X).
3.“4. A liberdade de expressão é a regra, devendo ser limitada excepcionalmente e apenas quando seu exercício abusivo causar lesão aos direitos individuais de terceiros. 5. Quando exercida em face de pessoas públicas e relacionada a temas de interesse geral, a liberdade de expressão ganha ainda mais relevo frente aos demais direitos titularizados pelo sujeito. Em casos tais, fala-se em um rebaixamento da tutela jurídica da honra, diante do grau de exposição consentido pela figura pública, a qual inevitavelmente estará sujeita ao maior controle de suas atitudes, através de críticas, opiniões e prejulgamentos. (...)” (TJ-DF 07156143920178070001 DF 0715614-39.2017.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 10/05/2018, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada)
4. Conforme bem definido em sentença, a publicação feita no perfil pessoal da rede social Instagram da apelada revela, na verdade, “o embate de duas visões e propostas absolutamente opostas” (ID 60204385, p. 05).
5. Recurso conhecido e não provido.